Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703632-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: GENESIO BERTRAND FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra sentença que extinguiu a fase de liquidação de sentença e fixou o valor devido (ID 1800087984, autos de origem). Embora a decisão tenha sido denominada pelo juízo de origem como sentença, o agravante interpôs agravo de instrumento. O Código de Processo Civil prevê que “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Desse modo, embora a decisão agravada tenha sido denominada de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, pois a decisão proferida não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como não extinguiu a execução, razão pela qual não se enquadra no conceito de sentença descrito no § 1o do art. 203 do CPC. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido como erro grosseiro a interposição do recurso de apelação no lugar do recuso de agravo de instrumento. Vejamos: TRIBUTÁRIO. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ART. 475-H DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PARA CONHECER DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 475-H do CPC/73, o recurso cabível contra decisão de liquidação é o agravo de instrumento. Assim, entende-se que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes: REsp n. 1.650.609/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/4/2017; AgRg no REsp n. 1.044.447/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 11/12/2013; e EDcl no AREsp n. 257.973/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2013, DJe 26/2/2013. II - Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se que a decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.054.164/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017. III - [...] V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1623408 PB 2016/0230536 - 1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019) (negritei) APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL A FIM DE POSSIBILITAR SUA EXECUTORIEDADE - LIQUIDAÇÃO QUE REPRESENTA INCIDENTE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS PROFERIDOS NO CURSO DA LIQUIDAÇÃO TÊM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - DECISÃO IMPUGNADA PELA VIA INADEQUADA - RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 - Recurso não conhecido. (TJ - SP 00229617020168260196 SP 0022961 - 70.2016.8.26.0196, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 12/06/2018, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2018) (negritei). Desse modo, entendo que é cabível o agravo de instrumento no caso em comento. Feitos esses esclarecimentos, verifico que não houve o recolhimento do preparo. Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora